Tribunal: TJES
Processo: 5002181-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002181-21.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: Elizabeth de Oliveira Gardimani
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002181-21.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: ISABELA GOMES AGNELLI - ES25112-A
AGRAVADO: ELIZABETH DE OLIVEIRA GARDIMANI

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA GORETE HILDEFONSO - ES21483-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Banco Bradesco S/A
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Linhares/ES, que nos autos do processo nº 0003008-61.2021.8.08.0030, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência e determinou que o requerido, ora agravante, cesse imediatamente os descontos sobre o benefício previdenciário da requerente, ora agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões, o agravante sustentou (ID 2303876): i) ter sido realizada a portabilidade dos empréstimos para o Banco do Brasil, razão pela qual, não é possível o cumprimento da obrigação; ii) a necessidade de expedição de ofício ao INSS para que o cumprimento da obrigação, uma vez que o benefício previdenciário da agravada é pago pela referida autarquia; iii) necessidade de exclusão ou de redução das
astreintes
.

Proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 2322082).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 2513192).

Devidamente intimada, a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo de contrarrazões (ID 2625951).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 22 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002181-21.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: ISABELA GOMES AGNELLI - ES25112-A
AGRAVADO: ELIZABETH DE OLIVEIRA GARDIMANI

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA GORETE HILDEFONSO - ES21483-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 0003008-61.2021.8.08.0030, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência e determinou que o requerido, ora agravante, cesse imediatamente os descontos sobre o benefício previdenciário da requerente, ora agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Analisando novamente o recurso, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 2322082).

No presente caso, não assiste razão ao agravante em seu pleito recursal, considerando não ter sequer contestado a afirmação de que os empréstimos creditados nas contas da agravada o foram de forma indevida.

Não havendo insurgência quanto a este ponto, deve o agravante diligenciar junto ao INSS a fim de que referida autarquia obste os descontos no benefício previdenciário da agravada, assim como o fez para que os descontos fossem iniciados.

Ademais, a alegação da realização de portabilidade dos empréstimos para o Banco do Brasil também não se sustenta, uma vez tal fato não exclui a responsabilidade da agravante no cumprimento do comando judicial.

Por fim, também não há que se falar em exclusão ou redução das
astreintes
, eis que fixadas em patamar razoável, atendendo, ainda, a sua natureza coercitiva.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ILEGALIDADE. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. REDUÇÃO DAS
ASTREINTES
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No presente caso, não assiste razão ao agravante em seu pleito recursal, considerando não ter sequer contestado a afirmação de que os empréstimos creditados nas contas da agravada o foram de forma indevida. 2. Não havendo insurgência quanto a este ponto, deve o agravante diligenciar junto ao INSS a fim de que referida autarquia obste os descontos no benefício previdenciário da agravada, assim como o fez para que os descontos fossem iniciados. 3. Ademais, a alegação da realização de portabilidade dos empréstimos para o Banco do Brasil também não se sustenta, uma vez tal fato não exclui a responsabilidade da agravante no cumprimento do comando judicial. 4. Por fim, também não há que se falar em exclusão ou redução das
astreintes
, eis que fixadas em patamar razoável, atendendo, ainda, a sua natureza coercitiva.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.